Tribunal: TJMT
Processo: 1016273-59.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016273-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIO DANIEL MOREIRA SILVA - CPF: 058.768.601-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DE INDULTO NATALINO – RECURSO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO ENTRE AS PENAS - IMPROCEDÊNCIA
-
DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CONDENAÇÕES – NECESSIDADE DE UNIFICAR AS SANÇÕES PARA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO - AGRAVO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Se o Reeducando cumpre penas por várias condenações, não é possível a aplicação do indulto natalino por pena individualizada, exigindo-se a unificação, conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, circunstância a inviabilizar a concessão do benefício sem a providencia mencionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução, interposto a tempo e modo, por
Junio Daniel Moreira
, contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 5289-50.2011.8.11.0064,
indeferiu
o pedido de concessão de
indulto natalino
estabelecido no Decreto nº 9.246/2017.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o Reeducando preencheu o
requisito objetivo
estabelecido no referido Decreto, em relação ao crime de
furto
, praticado no dia 15.2.2016, e que
não houve concurso
de crime para que as penas fossem somadas (Id. 53016474).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(Id. 53016476).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi
mantida
pelos próprios fundamentos (Id.
53016478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
recursal, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 53544996):

Sumário: Agravo em execução penal – Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 9.246/2017 – Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Improcedência – Somatório de penas que
ultrapassa 8 anos
– Requisito objetivo não preenchido – Indeferimento do benefício que se mostrou acertado – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020